Tribunal: TCU
Processo: 002.819/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Readequação do quadro de pessoal da Polícia Institucional do MPDFT, substituição de efetivo externo e fortalecimento da Polícia do Ministério Público da União após homologação de concurso público e realização de investimento específico.)

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pela Deputada Federal Rosângela Reis, presidente da Frente Parlamentar Mista pela Defesa e Valorização das Polícias Institucionais, com pedido de tramitação prioritária, fundamentada na IN TCU 248/2012, em que se questiona a manutenção, no âmbito do MPDFT, de efetivo oriundo das forças de segurança do Distrito Federal no exercício de funções típicas de Polícia Institucional, bem como se invoca, como fato superveniente relevante, a homologação do concurso público da Polícia do MPU em 22/12/2025. Considerando que a representante questiona a ocupação de 32 postos de trabalho por policiais e bombeiros militares cedidos pelo Distrito Federal, alegando desvio de finalidade, prejuízo ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e ineficiência administrativa em face da homologação do 11o Concurso Público do MPU, ocorrida em 22/12/2025, para o cargo de Técnico - Polícia Institucional; Considerando que a superveniência da Lei 13.690/2018 alterou substancialmente o regime jurídico das cessões, passando a considerar tais servidores como no exercício de função de natureza policial quando designados para órgãos do Ministério Público da União situados no DF; Considerando que, nos termos do art. 29-A da Lei 11.134/2005 (com redação dada pela Lei 13.690/2018), o ônus da remuneração do militar cedido a órgãos da União permanece com a corporação de origem, não sendo exigível o ressarcimento ao FCDF, conforme entendimento firmado por este Tribunal no Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a mera homologação de concurso público não gera a obrigação de substituição imediata de todo o efetivo externo, uma vez que a Administração possui discricionariedade para o provimento de cargos dentro do prazo de validade do certame, inexistindo nos autos comprovação de preterição arbitrária ou imotivada de candidatos aprovados; e Considerando que os custos incorridos na realização do concurso público projetam sua utilidade administrativa ao longo de todo o período de validade do certame, não se configurando antieconomicidade ou desperdício de recursos pela não nomeação exauriente e imediata dos aprovados; Considerando, por fim, que não foram apresentadas evidências concretas de descumprimento do limite legal de 5% para cessões de efetivo ou de prejuízo operacional à segurança pública distrital, restando as alegações no plano da abstração teórica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-se os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de enviar cópia deste Acórdão e da instrução da peça 6 à representante e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). 1. Processo TC- Processo 002.819/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputada Federal Rosângela Reis. 1.2. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.